Tribunal: STF
Processo: RHC 188370
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 37 DA LEI 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 556.472, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI11.343/2006. FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
    3. Havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao referido postulado quando o magistrado, autorizado pela norma contida no artigo 383 do Código de Processo Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta pelo órgão acusatório. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 35, c/c o artigo 40, III, IV, VI, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido absolvido na sentença proferida em primeira instância.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, procedendo à desclassificação da conduta para o delito do artigo 37 da Lei 11.343/2006, e condenando o paciente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.
    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente recurso, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ofensa ao princípio da correlação.
    Afirma que “ao desclassificar a conduta para o crime do artigo 37 da Lei nº 11.343/06 o acórdão violou o princípio da correlação entre a acusação e a sentença, uma vez que o Ministério Público pleiteou a condenação do Paciente pelo delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06) e, na denúncia, não descreveu minimamente as elementares do tipo penal descrito no artigo 37 da Lei de Entorpecentes”.
    Defende que “se o Ministério Público não narrou na denúncia comportamentos que pudessem caracterizar o crime do artigo 37 da Lei nº 11.343/06, deixando de mencionar, inclusive, a principal elementar do tipo penal (‘colaborar’), em homenagem ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, deveria o Paciente ter sido absolvido, mormente quando a acusação, durante toda a instrução e em sede recursal, insistiu na condenação por associação para o tráfico”.
    Argumenta, ainda, que “a defesa de uma acusação de associação eventual é totalmente diferente e mais complexa se comparada à associação estável e permanente, tendo em vista que a única saída para elidir a associação eventual é demonstrar a total inexistência de vínculo”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Face ao exposto, esperam os Recorrentes que seja dado provimento ao presente recurso para reformar o v. acórdão recorrido, cassando o acordão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e restabelecendo a sentença que absolveu o Paciente, fazendo valer, assim, o princípio da correlação entre a acusação e a sentença”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, tendo em vista que a decisão impugnada foi publicada em 29.4.2020, e que a suspensão dos prazos processuais prevista na Resolução 6/2020 perdurou de 19.3.2020 a 30.4.2020, cumpre atestar a tempestividade da insurgência, pois interposta em 8.5.2020 (e-STJ fl. 372), dentro do prazo previsto no artigo 258, caput, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça. 
    No mérito, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
    Isso porque, conforme consignado no provimento judicial questionado, a via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim circunstância que impede seu formal conhecimento. 
    Superado esse óbice, sabe-se que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 
    Assim, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público. 
    Por essa razão, admite-se que o magistrado, ao proferir sentença nos autos, confira nova definição jurídica aos fatos contidos na incoativa, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio da correlação. 
    Confira-se, por oportuno, a letra do artigo 383 do Código de Processo Penal: 
    (…)
    Sobre o tema, é essa a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na emendatio libelli: 
    (…)
    Na mesma esteira são os julgados desta Corte Superior de Justiça: 
    (…)
    No mesmo norte, colhe-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 
    (…)
    No caso dos autos, consta da denúncia que o paciente associou-se e se manteve associado a inúmeros indivíduos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, de forma estável e permanente, para a prática reiterada de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes na Rocinha (e-STJ fl. 16). 
    De acordo com o órgão ministerial, o acusado exercia a função denominada vulgarmente de ‘olheiro’, incumbindo-lhe monitorar a movimentação dos policiais e avisar a aproximação dos agentes aos comparsas narcotraficantes, de modo a evitar quaisquer atos de repressão à nefasta atividade do narcotráfico (e-STJ fl. 16). 
    Explicou que, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o denunciado em atitude suspeita mexendo em seu telefone celular, e, em revista de praxe, arrecadaram referido aparelho, tendo ele informado que integrava o narcotráfico há duas semanas e que exercia a função de ‘visão’, utilizando o aplicativo WhatsApp para avisar os comparsas da localização dos policiais na região (e-STJ fl. 16). 
    Ao dar provimento ao recurso ministerial e condenar o réu como incurso no artigo 37 da Lei de Drogas, a autoridade impetrada consignou que ‘não foi comprovado que o acusado ficava com o celular para avisar aos traficantes da chegada da polícia de forma permanente e estável’, inexistindo ‘elementos para se concluir que tal comportamento se dava com habitualidade, não restando caracterizado o vínculo estável e permanente do acusado com os demais integrantes da associação’ (e-STJ fl. 290). 
    Assentou que, ‘se de um lado não ficou comprovado o vínculo efetivo, de outro não há dúvidas de que havia uma associação eventual, amoldando-se a conduta do réu à colaboração na condição de informante, encontrando correspondência no tipo do art. 37 da Lei Antidrogas, que tem o caráter subsidiário, quando não fica comprovada a tipicidade do crime mais grave’ (e-STJ fl. 290). 
    Verifica-se, assim, que, embora o Ministério Público tenha atribuído ao réu a prática do crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas, o certo é que a atuação do paciente como ‘olheiro’ encontra-se devidamente narrada na denúncia, podendo ser considerada pela autoridade apontada como coatora para desclassificar o delito para o de colaboração para o tráfico. 
    A propósito: 
    (…)
    Irretocável, portanto, o acórdão impugnado, que concluiu que ‘se a denúncia tipifica a conduta do art. 35 da Lei 11.343/06, mas descreve todos os elementos do tipo do art. 37 da aludida norma, como ocorreu na presente hipótese, é perfeitamente possível a desclassificação, caso não comprovadas a estabilidade e permanência, consoante reputou o Acórdão’ (e-STJ fl. 326). 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimenta”.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público". Ademais, consoante assentado pelo Tribunal de origem, “não há dúvidas de que havia uma associação eventual, amoldando-se a conduta do réu à colaboração na condição de informante, encontrando correspondência no tipo do art. 37 da Lei Antidrogas, que tem o caráter subsidiário, quando não fica comprovada a tipicidade do crime mais grave”.
    Neste contexto, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de o juízo de origem proceder à definição jurídica diversa daquela que foi indicada em denúncia. Nessa linha, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA IMPETRAÇÃO E REITERADAS NAS RAZÕES RECURSAIS IMPLICAM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL é firme no sentido de que “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados. Precedentes.2. A condenação está lastreada em elementos idôneos, sobretudo quando evidenciado que, durante o processo, foi garantido à defesa o acesso ao conteúdo das interceptações e aos demais elementos componentes do suporte probatório, assegurando, assim, o pleno exercício da ampla defesa.3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 160.504-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE.1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016.2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli).3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP).4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADITAMENTO PARA DAR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE FOI RELATADA NA ACUSAÇÃO PRIMITIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO CRIME IMPUTADO NO ADITAMENTO. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO.I – É entendimento consagrado pela doutrina nacional e pela jurisprudência desta Corte que o aditamento da denúncia que não relata fatos novos, mas apenas dá definição jurídica diversa da que foi apontada na acusação primitiva, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, o que só ocorre nas hipóteses taxativas previstas no art. 117 do Código Penal. II – A remansosa jurisprudência desta Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. III – A pena máxima cominada ao crime de receptação (art. 180 do CP) é de 4 anos, e, nos termos do inciso IV do art. 109 do Código Penal, esse delito prescreve em 8 anos. Considerando que entre o recebimento da denúncia primitiva e a presente data já se passaram mais de 8 anos, sem a prolação de sentença condenatória, é de ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal. IV – Habeas corpus denegado. V – Ordem concedida de ofício para declarar a extinção da punibilidade do paciente, pela ocorrência superveniente da prescrição da pretensão punitiva”. (HC 109.635, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/11/2012)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Cabe destacar, também, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente